Tribunal: TJSP
Processo: 2060582-63.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Paciente definitivamente condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e que possui problemas de saúde – Pretensão que não foi analisada pelo juízo da execução – Supressão de instância – Ausência de dados concretos indicando que o paciente, que encontra-se em local incerto e não sabido, será colocado em risco iminente, pelo cumprimento do mandado de

Ementa:
Habeas corpus – Prisão domiciliar – Paciente definitivamente condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e que possui problemas de saúde – Pretensão que não foi analisada pelo juízo da execução – Supressão de instância – Ausência de dados concretos indicando que o paciente, que encontra-se em local incerto e não sabido, será colocado em risco iminente, pelo cumprimento do mandado de prisão – Ausência de ilegalidade manifesta – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.